Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDAS ANTERIORES INEFICAZES.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública, não havendo qualquer nulidade.
III - Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, formam acervo suficiente para comprovar a materialidade e autoria.
IV - De acordo com o disposto no art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores.
VI - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação considerando a gravidade da conduta infracional, a reiteração na prática de ato infracional grave, o descumprimento de medidas anteriores, inclusive de semiliberdade, e a condição de vulnerabilidade em que se encontra o menor.
VII - Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.